Tribunal: TJPA
Processo: 0841842-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841842-66.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA BENEDITA MORAIS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INCÊNDIO QUE GEROU A PERDA DE BENS DA REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILDIADE DA CONCESIONÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU – APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MÉRITO, ENTENDE-SE POR DAR PROVIMENTO AO APELO – CONCESSIONÁRIA LOGROU ÊXITO EM PROVAR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PROVA PERICIAL INSOFISMÁVEL NO SENTIDO DE QUE O INCÊNDIO SURGIU DE DENTRO DO PRÉDIO – LOCAL APRESENTAVA IRREGULARIDADES E
não estava em conformidade com os padrões normativoS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 (dezoito) de junho de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª
Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais por causa de inocência, deu procedência ao pedido para determinar:

“Cumpre destacar que
inverto o ônus da prova conforme fundamento acima esposado e, por consequência, em caso de relação de consumo a prova é ônus da parte ré, como preceitua o art. 6º, VIII
. Nesse caso a ré mostrou-se omissa em face da revelia conforme certidão de ID. 14583283.

Logo, o direito de defesa do consumidor é direito fundamental e para a garantia desse direito, o legislador determinou que a dificuldade de produção de prova não poderia prejudicar o processo, menos ainda o direito de proteção do consumidor.

Na mesma linha de raciocínio,
a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, dispensa prova da culpa para configurar sua responsabilidade pelo defeito do serviço
. Por obvio este entendimento de modo algum é arbitrário e absoluto, ficando livre da responsabilidade quando restar comprovado que a culpa é do exclusivamente do consumidor.

[...] Assim, como tudo o que foi dito,
o pleito do autor, encontra guarida, nos documentos acostados, os quais comprovam os danos materiais, patrimoniais com o defeito do serviço. E nesse sentido, deve o réu indenizar o autor. A perícia técnica apresentada nos autos (ID. 11954288 – Documento 08) é cabal ao informar que o dano não foi originário de um evento fortuito ou por motivo de força maior, diga-se, evento exclusivamente imprevisível e natural; há demonstração de que o incêndio ocorreu no quarto do andar de cima que ficava de frente para a
rede elétrica que entrou em curto ocasionando o evento catastrófico
. Nexo de causal evidenciado
. [...]

4. DOS DANOS MORAIS

Quanto ao dano moral, tenho que para a condenação não basta a simples alegação da caraterização do dano
in re ipsa.
A doutrina é assente no entendimento de que há necessidade de comprovação do fato que gere a violação do direito requerido. No caso concreto, a autora se desincumbiu deste ônus de provar a existência do ato danoso, o qual dispensa qualquer juízo valorativo, se aflitivo ou não, se danoso ou não.

Para que possamos, entretanto, assentar tal entendimento é necessário concatenar o raciocínio que feche o círculo hermenêutico que leve a uma compreensão do todo a partir das partes que o compõe.

[...]
Portanto, no caso concreto, há de se vislumbrar a violação jurídica sob a forma de dano
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da simples incidência do fato sem necessidade de outra averiguação senão a alegação de sua existência, o que faz presumir o dano. Compulsando os autos, entende-se igualmente que a autora fez comprova de sua dor, da própria existência efetiva do dano com elementos probatórios da realidade das razões que lhe trouxeram à juízo, por exemplo, juntado perícia e
acostando uma foto extremamente angustiante do corpo de seu animal de estimação carbonizado, incidindo cabalmente na
filosofia jurídica dos animais
.
No caso em tela, até por conta da revelia decretada, a parte não precisava provar qualquer dor moral ou suplício em particular, bastando provar que o fato existiu, sendo, entretanto, indispensável o ônus da prova no sentido de uma aferição objetiva e concreta do ato em tese violador do direito fundamental. O fato existiu, as provas falam por si.

Assim, resta comprovada e mais do que apreensível analiticamente o dano moral oportunizado pelo evento danoso e que suportou a autora. Ainda que este juízo devesse arbitrar valor até superior ao que de fato fora pleiteado, acompanho os valores pedidos pelo autor a títulos de danos morais.

5. DISPOSITIVO

Assim sendo, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC/2015, e assim
CONDENO a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); lucros cessantes de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
, atualizado pela taxa constante no contrato apresentado pela autora conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro (IGP-M), ambos a serem atualizados (dano material e lucros cessantes) a contar da data do evento danoso.

CONDENO ainda o réu aos
danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil)
, com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ” (grifos nossos).

Em sede de apelação
(ID nº.

7501635)
,
a requerida alegou nulidade da sentença, por ausência de designação de audiência de conciliação
.

Alegou, ainda, cerceamento do direito de defesa. Mencionou que,
em 07/08/2019, foi determinada a citação da apelante. Em seguida, dia 30/10/2019, foi juntado o mandado de citação devidamente cumprido, e, em 05/02/2020, foi proferida sentença, aplicando os efeitos da revelia à Apelante. Pontuou-se que, em nenhum momento, o MM. Juízo de piso possibilitou a especificação e produção de provas pelas partes, tampouco, anunciou ou justificou/esclareceu a razão pela qual julgou a lide de maneira antecipada.

Pontuou-se, ainda, que a aplicação incorreta dos efeitos da revelia à Apelante não poderia tolher o direito da Concessionária de Energia Elétrica de produzir provas. Alegou flagrante violação aos arts. 7º, 349, 355 e 369 do Código de Processo Civil e art. 5º, LV da Constituição Federal.

Acrescentou que não consta, na sentença impugnada, a referida fundamentação, razão pela qual deveria ser anulada, com esteio no art. 489, §1º, do CPC.

Afirmou, ainda, que a apelada deixou de acostar aos autos seus documentos de identificação e comprovantes de residência, razão pela qual a petição inicial deveria ter sido indeferida.

Ainda segundo a apelante, há ilegitimidade ativa, uma vez que a apelada deixou de acostar, nos presentes autos, quaisquer documentos que evidenciassem que o imóvel é de sua titularidade, já que a conta de luz está no nome do Sr. ALCIDES PEREIRA DE SOUSA. Pontuou que, sendo o caso de falecimento do Sr. ALCIDES, não seria possível afastar a ilegitimidade, uma vez que os bens do espólio não se confundem com os bens dos herdeiros, e, conforme consulta processual, o titular da conta possivelmente teria outros herdeiros.

No mérito, afirmou-se que não é possível identificar origem, causa e responsabilidade pelo alegado incêndio, mas tão somente sua ocorrência. Afirmou-se que a prova pericial aponta que o incêndio teve origem no interior de um quarto localizado no 2º Andar e que a instalação elétrica do imóvel apresentava inconformidades em relação aos padrões técnicos de segurança. Logo, não existiria ato ilícito apto a gerar dano material indenizável.

Afirmou-se, ainda, que houve culpa exclusiva da vítima, uma vez que o incêndio teve origem na área interna, e que o imóvel apresentava inconformidades em relação aos padrões técnicos de segurança.

Ressaltou que, segundo a prova pericial, a rede de distribuição de energia elétrica estava absolutamente hígida e regular, mantendo-se intacta mesmo depois do incêndio. Juntou fotos do local, na área externa do prédio.

Ponderou, inclusive, que não existe qualquer ligação direta do poste da apelante ao quarto localizado no 2º andar da casa. Portanto, comprovado que a origem do fogo teria sido interna.

Destacou-se que, do ponto de vista técnico, sempre que há curto circuito na barra de carga da rede, a tensão de energia cai à zero, ou seja, a carga deixa de existir e não fornece à rede do cliente energia capaz de provocar um incêndio.

Alegou-se que, se o evento físico tivesse sua origem no poste de energia, não teria o sinistro se restringido à propriedade privada da Apelada, propagando-se por toda a fiação que encontrasse pela frente, alastrando-se pela vizinhança.

Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Subsidiariamente, requereu-se a reforma dos danos emergentes, uma vez que considerou valores dos móveis em anotação feita de próprio punho pela apelada. Ponderou que a maior parte dos móveis sequer foram mencionados à autoridade policial quando da lavratura do boletim de ocorrência.

Ressaltou-se que o “orçamento da obra” da residência da apelada não possui sequer a assinatura do responsável técnico ou qualquer outro meio de comprovação da efetiva ocorrência do alegado dano material.

Logo, seria inaceitável que o MM. Juízo de piso tenha condenado a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de danos emergentes no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pediu-se, também, reforma quanto aos lucros cessantes, uma vez que o contrato de locação de ID nº 11954293, utilizado pela r. sentença para fins de indenização por alegados lucros cessantes, trata-se de documento particular, com assinaturas e datas ilegíveis e sem a possibilidade de escorreita identificação das assinaturas que nele constam. Ponderou-se, também, que o contrato não foi levado a registro.

Também se alegou o descabimento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
7501645), alegou-se, inicialmente, que a ausência de designação de audiência de conciliação não acarreta a nulidade da sentença de 1º Grau. A apelada acrescentou, ainda, que buscou a resolução amigável junto à apelante, mas esta teria se mantido inerte.

Afirmou-se que não há cerceamento de defesa, uma vez que o M.M. Juízo de 1º Grau determinou a citação da recorrente para apresentar as provas que pretenderia produzir, e esta não se manifestou.

Refutou, também, as alegações de ausência de fundamentação da sentença impugnada e de não juntada de documentos de identificação.

Quanto à ilegitimidade da requerente, a recorrida afirmou que o incêndio gerou a perda total dos documentos do imóvel, conforme relatado em Boletim de Ocorrência Policial.

Reiterou os argumentos de falha na prestação do serviço, suficientes para dar ensejo ao dever de indenizar.

No que tange à contestação dos valores descritos pela requerente/apelada, referentes aos prejuízos gerados pelo incêndio, afirmou-se que a recorrente teve oportunidades de questionar, mas se manteve inerte.

Pugnou, ainda, pela manutenção dos valores fixados a título de lucros cessantes e dano moral.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Quanto à nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, entendo por refutá-la. Inicialmente, porque a decisão de ID nº.
7501559
determina a intimação para manifestar interesse sobre a conciliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais
,
a ausência de audiência de conciliação não gera nulidade
, especialmente quando não demonstrar prejuízo, como é o caso dos autos. Observe-se jurisprudência do E. STJ, bem como dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.
2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REJEIÇÃO – A não realização de audiência de conciliação, por si só, não é causa de nulidade do processo –
Possibilidade de autocomposição a qualquer momento e até mesmo extrajudicialmente – Réus que não apresentaram contestação e não compareceram à audiência de conciliação designada nesta instância recursal – Prejuízo não demonstrado – Nulidade não configurada
– Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10144917620208260007 SP 1014491-76.2020.8.26.0007, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. NULIDADE PELA
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR O PREJUÍZO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO ATO. ENTENDIMENTO DO STJ. NULIDADE REJEITADA.
NO MÉRITO, MORA NÃO PURGADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC. HIGIDEZ PROBATÓRIA DA AUTORA QUE NÃO FOI COMBATIDA PELA RÉ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0106632-76.2022.8.19.0001 202400132074, Relator: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 13/05/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2024) (grifos nossos).

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, entendo que, igualmente, que não se encontra presente no presente, uma vez que, conforme certidão de ID nº.
7501564, a apelante foi regulamente citada para apresentar contestação, mas se manteve inerte, conforme certificado pela Secretaria do Juízo
(ID nº. 7501616
). Logo, não vislumbro ilegalidade no julgamento à revelia, e nem no julgamento antecipado. Nesse sentido, observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, II, CPC. DECISÃO MANTIDA. I – O art. 335, inciso III combinado com o artigo 231, II do CPC/15 estabelece que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data de juntada dos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, no caso em análise o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, e, dessa forma, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.
II – Enfatizo que de acordo com o artigo 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno
. III – Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 06293229820188040001 AM 0629322-98.2018.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 09/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADA.
I - A omissão daquele que mesmo citado não apresenta contestação, autoriza a regular decretação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo art. 355 do Código de Processo Civil, mormente quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da questão, não havendo se falar em cerceamento do direito de defesa.
II - Tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, fazendo prova da relação jurídica, do débito e do inadimplemento, correta a sentença que julga procedente o pleito formulado pelo autor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível nº. 01776971120188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021) (grifos nossos).

Em relação à alegação de ausência de fundamentação, também entendo por rejeitá-la, uma vez que o Magistrado primevo analisou a prova dos autos, inclusive a prova pericial, e exarou sentença, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

No que tange às alegações de ausência de juntada de documentos de identificação e ilegitimidade ativa da parte autora, entendo que operaram os efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiros os argumentos apontados pela parte autora, com esteio no art. 344 do CPC.

Enfim, rejeito as preliminares apontadas pela parte apelante e passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

No mérito, deve-se recordar que a concessionária de serviço público está sujeita à
responsabilidade objetiva, com aplicação da “teoria do risco administrativo”, com esteio no art. 37, §6º, da CF.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona neste ponto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDENIZAÇÃO - DEVIDA - QUANTUM. 1. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. É dever da concessionária responsável pela rodovia garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar medidas preventivas necessárias. 3. Confirmada a existência de objetos na pista, causadores do acidente narrado na inicial, a concessionária/ré deve ser responsabilizada.
4. Critérios para o arbitramento do dano moral. v.v EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIOALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 2. No caso dos autos o valor fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se adequado, considerando-se que autora sofreu um acidente de motocicleta, necessitou de uma interversão cirúrgica e ficou privada de suas atividades laborativas por mais de um mês. (TJ-MG - AC: 10000180729238001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/11/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018) (grifos nossos).

De fato, esta teoria admite as excludentes de responsabilidade, a saber: a) culpa exclusiva de terceiro; b) culpa exclusiva da vítima; c) caso fortuito ou força maior. Não obstante, nenhuma dessas excludentes se encontra presente.

Entendo que razão assiste à apelante quanto à culpa exclusiva da vítima e que a sentença de 1º Grau é contrária à prova juntados aos autos, em específico a perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas (ID nº. 7501550).

Em consulta à prova
supra
, este signatário se deparou com a seguinte conclusão:

“A instalação elétrica na edificação do imóvel periciado apresentava características de
não conformidade em relação aos padrões normativos
[...].

No local do incêndio constataram-se
vestígios que indicam um ponto de origem (foco) situado no interior de um quarto do 2º pavimento
, localizado na região angular anterior esquerda da edificação [...] o incêndio em tela apresenta-se como sendo do tipo artificial, porém não sendo possível identificar se o mesmo ocorreu sem intervenção humana (incêndio artificial impessoal) ou com intervenção humana (incêndio artificial pessoal) devido
à inidoneidade do local periciado”.

Em nenhum momento, há referência de que a rede elétrica “entrou em curto ocasionando o evento catastrófico”
. Ao revés, as conclusões periciais são no sentido de que o incêndio tem
ponto de origem interna
e que o prédio
não estava em conformidade com os padrões normativos.

A apelante referiu-se, inclusive, à fotográfica do poste de fornecimento de energia elétrica hígido e regular após o incêndio.
Logo, flagrante a escusa de responsabilidade presente no art. 14, §3º, II, do CDC, com rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

Sobre a possibilidade de excluir a responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, atente-se para a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE. -
A culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio prejudicado. V.V.P.
(TJ-MG - AC: 10000220884449001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE IRMÃO POR ELETROPLESSÃO DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1) Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no § 6º do art. 37, da CF/1988, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"; 2) Assim, o afastamento da responsabilização depende da prova de rompimento do nexo causal, vale dizer, da presença de excludente de responsabilidade, tal como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima;
3) Embora profundamente lamentável, uma vez evidenciado que o acidente que vitimou o irmão do autor ocorreu em função de sua culpa exclusiva - diante da não observância de deveres mínimos de cuidado em relação à rede elétrica de alta tensão -, resulta afastada a responsabilidade da concessionária de serviço público e o consequente dever de indenizar; 4) Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AP - APL: 00298028920178030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 23/04/2019, Tribunal) (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
Em se tratando de ação de indenização por danos morais, cabe à parte autora demonstrar a existência da conduta, comissiva ou omissiva, do réu, bem como do evento danoso, e do nexo de causalidade entre estes, sendo certo que a constatação de culpa exclusiva da vítima configura excludente do nexo causal, impedindo o reconhecimento do dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10003150004152001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019) (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, que a inversão do ônus da prova
não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do proponente
, sobretudo quando contrárias à prova dos autos, na esteira da jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE
. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AFASTAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DANOS MORAIS. 1. Conquanto o artigo 6º do referido código autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, tal inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado. 2. Considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais em favor do autor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível nº. 02619586320178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA.
DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

Enfim, entendo que a decisão que mais se coaduna com a prova produzida nos autos é justamente a reforma da sentença do Juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reforma a sentença de 1º Grau e julgar
improcedenteS
os pedidos autorais, haja vista a presença de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima
.

Inverto o ônus de sucumbência, cuja cobrança deve permanecer suspensa, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 18 (dezoito) de junho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024